Tribunal: CARF
Processo: 13369.724138/2020-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13369.724138/2020-22
RESOLUÇÃO
3101-000.573 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RENAULT DO BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão da C. 9a Turma da
DRJ09, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, mantendo-se,
como consequência, a não homologação das DCTFs retificadoras, que reduziam débitos
declarados de PIS e COFINS, no que se refere as competências 09/2015, 09/2018, 04/2019 e
12/2019.
Pela clareza com que tratou a questão, para melhor elucidar a questão, transcrevo
parte do relato fiscal do r. acórdão da C. DRJ:
“Trata-se de não homologação de declaração retificadora de Declaração de débitos
e créditos tributários Federais (DCTF). O contribuinte apresentou reduções em
Fl. 1559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.573 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.724138/2020-22
2
débitos declarados em DCTF de diversos períodos de apuração e teve seu pedido de
retificação retido em Malha DCTF – PA 09/2015, 09/2018, 04/2019 e 12/2019.
O pleito do contribuinte foi analisado pela equipe regional de malha DCTF, que
emitiu, em 19/10/2020, o Despacho Decisório (DD) EQRAT MALHA DCTF no AMJ-
2020-11 não homologando as DCTFs retificadoras. Abaixo está a tabela, juntada no
DD, que detalha os tributos e respectivos PAs declarados em DCTF e que não foram
homologados:

Segundo informações do DD, as explicações apresentadas pelo contribuinte, bem
como a forma indicada, não foram suficientes/adequadas para justificar as
reduções de tributos apresentadas em DCTF retificadora. Nesse sentido, nos termos
da IN RFB no 1.599/2015, vigente à época dos fatos, a autoridade fiscal não
homologou as alterações efetuadas em DCTFs retificadoras que reduziram o valor
declarado originalmente de PIS e de COFINS nos PAs 09/2015, 09/2018, 04/2019 e
12/2019.
O contribuinte foi cientificado do despacho decisório e apresentou manifestação de
inconformidade, cujo conteúdo é resumido a seguir.
Inicialmente, a manifestante apresenta resumo sobre o pleito e informa que
esclareceu todos os pontos questionados pela autoridade fiscal, mas que, mesmo
diante dos esclarecimentos, houve decisão pela não homologação as DCTFs
retificadoras que reduziram o valor declarado originalmente de PIS e de COFINS nos
períodos de 09/2015, 09/2018, 04/2019 e 12/2019.
Num primeiro tópico, a manifestante versa sobre o princípio da verdade material e
sobre a possibilidade da ampla produção de provas. Apresenta lições doutrinárias
sobre o tema.
No mérito, afirma que os fundamentos/requisitos legais para a homologação da
retificações foram cumpridos. Nesse sentido, ressalta que os documentos
comprobatórios apresentados nesta manifestação já haviam sido juntados em
resposta a Intimação.
Fl. 1560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.573 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.724138/2020-22
3
Apresenta detalhamentos para cada um dos tributos e períodos de apuração
indicados na tabela do DD. Para todos os tributos e todos os PAs, apresente provas
do recolhimento do DARF que considera indevido (pagamento indevido ou a maior –
PGIM), dos valores que foram declarados em DCTF e dos débitos que foram
compensados com o suposto crédito de PGIM.
Especificamente, com relação ao tributos de COFINS (cód. de rec. 5442) dos PAs
09/2015, 09/2018, 04/2019 e do tributo PIS (cod. de rec. 5434) do PA 04/2019,
afirma que:
(...) o valor escriturado a título de pagamento de COFINS receita 5442-1
refere-se a serviços ao exterior, visto que são tratados como retenção via
invoices, ou seja, não se trata de crédito.
Sendo que, as disposições do manual da EFD contribuições apenas preveem a
possibilidade de declarar importação de serviços, no Bloco A100 e seus
registros filhos (A120 e A170), quando da entrada de notas de serviços de
importação com direito a crédito.
Especificamente, com relação ao tributos de PIS (cod. rec. 6912) do PA 12/2019,
afirma que:
Portanto, a alegação da autoridade fiscal de que a Empresa não adotou o
procedimento correto para fins de declaração da DCTF e vinculação da
PERDOMP está devidamente superada (...)
Ainda, especificamente com relação ao tributo PIS (cod. rec. 6912) do PA 12/2019,
afirma que:
Portanto, averiguando-se a EFD Contribuições devidamente retificada (doc.
26 referente ao código correto – mantendo-se o valor), e somando-se o valor
de R$ 192.648,15 que se refere ao PIS-PASEP ST código de receita 1921
(doc.27) do período, tem-se que a alegação da autoridade fiscal de que a
Empresa não adotou o procedimento correto para fins de declaração da
DCTF e vinculação da PERDOMP está devidamente superada (...)
Por fim, especificamente com relação ao tributo de COFINS (cod. rec. 5856) do PA
12/2019, afirma que:
Portanto, averiguando-se a EFD Contribuições devidamente (doc. 26), e
somando-se o valor de R$ 924.884,86 que se refere ao COFINS ST código de
receita 1840 (doc.30 e 27) do período, tem-se que a alegação da autoridade
fiscal de que a Empresa não adotou o procedimento correto para fins de
declaração da DCTF e vinculação da PERDOMP está devidamente superada
(...)
Fl. 1561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.573 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.724138/2020-22
4
Ao final, ao versar sobre os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
afirma que as declarações apresentadas estão de acordo com os parâmetros legais,
atendendo aos princípios da verdade material, da razoabilidade e da
proporcionalidade, motivo pelo qual a decisão da autoridade fiscal não pode ser
mantida.
Nesse sentido, solicita que a presente manifestação seja provida com o fim de
homologar as DCTFs retificadoras de PIS e de COFINS nos períodos de 09/2015,
09/2018, 04/2019 e 12/2019.”
Em julgamento, a C. 9a Turma da DRJ09 que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, em acórdão assim ementado:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015, 2018, 2019
ARGUIÇÃO DE DIREITO. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A mera arguição de direito, desacompanhada de provas baseadas na escrituração
contábil/fiscal do contribuinte, não é suficiente para demonstrar a ocorrência dos
fatos alegados na impugnação.
DCTF RETIFICADORA. REDUÇÃO DE DÉBITO. RETENÇÃO PARA ANÁLISE. NÃO
COMPROVAÇÃO. NÃO PRODUÇÃO DE EFEITOS.
A DCTF retificadora retida para análise em que os débitos objeto de retificação não
forem comprovados será não homologada e não produzirá efeitos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio”
Inconformada, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário no qual aduz, em
síntese, a nulidade do r. acórdão recorrido e, no mérito, o direito à homologação das DCTFs
retificadoras.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual merece ser conhecido.

Fl. 1562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.573 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.724138/2020-22
5
Conforme se verifica dos autos, o cerne da presente demanda é a verificação da
correção da retificação das DCTFs que reduziram os débitos de PIS e COFINS, no que se refere as
competências de 09/2015, 09/2018, 04/2019 e 12/2019. Os valores e períodos em discussão são
os seguintes:

Alega a Recorrente que, ao verificar que havia tributado valores indevidamente,
com base nas invoices e na sua escrituração contábil, retificou as DCTFs para que os montantes
confessados correspondessem àqueles efetivamente devidos.
Conforme se verifica dos autos, alega a Recorrente que, no tocante ao PIS-
Importação e COFINS-Importação dos meses de 09/2015, 09/2018 e 04/2019, o recálculo dos
tributos se deve ao fato de que a Recorrente acabou submetendo à incidência valores que não
deveriam compor a sua base de cálculo (serviços de transporte internacional por prestador
domiciliado no exterior, inclusive o seguro respectivo).
Em vista disso, o artigo 1°, §1°, II, da Lei n.° 10.865/2004, determina que o
PIS/COFINS-Importação incide sobre os serviços executados no exterior, cujo resultado se
verifique no país. Vejamos:
“Art. 1o Ficam instituídas a Contribuição para os Programas de Integração Social e
de Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de
Produtos Estrangeiros ou Serviços – PIS/PASEP-Importação e a Contribuição Social
para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens
Estrangeiros ou Serviços do Exterior – COFINS-Importação, com base nos arts. 149, §
2o, inciso II, e 195, inciso IV, da Constituição Federal, observado o disposto no seu
art. 195, § 6o.
§ 1o Os serviços a que se refere o caput deste artigo são os provenientes do exterior
prestados por pessoa física ou pessoa jurídica residente ou domiciliada no exterior,
nas seguintes hipóteses:
I – executados no País; ou
Fl. 1563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.573 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.724138/2020-22
6
II – executados no exterior, cujo resultado se verifique no País”
Como se vê, para que haja a ocorrência do fato gerador do PIS/COFINS-Importação,
o serviço contratado tem que produzir efeitos materiais ou imateriais no país, gerando benefícios
imediatos em território nacional.
Neste sentido, é o entendimento da Secretaria da Receita Federal exposto na
Solução de Consulta COSIT n.° 140/2024:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
COFINS-IMPORTAÇÃO. PAGAMENTO A RESIDENTE OU DOMICLIADO NO EXTERIOR.
SERVIÇOS RELACIONADOS À ATIVIDADE DE DESPACHO ADUANEIRO. SERVIÇOS DE
TRANSPORTE MARITIMO E TERRESTRE. NÃO INCIDÊNCIA.
Não se sujeitam à incidência da Cofins-Importação os serviços de despacho
aduaneiro e de transporte, na modalidade marítima e terrestre, executados no
exterior, cujo resultado não se verifique no País.
Dispositivos Legais: Lei no 10.865, de 2004, arts. 1o, § 1o, incisos I e II, 2o, 3o, inciso
II, 4o, inciso IV, 5o, inciso II, 7o, inciso II, 8o, §§ 12, 14, 17 e 18, e 9o.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO. PAGAMENTO A RESIDENTE OU
DOMICLIADO NO EXTERIOR. SERVIÇOS RELACIONADOS À ATIVIDADE DE DESPACHO
ADUANEIRO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARITIMO E TERRESTRE. NÃO INCIDÊNCIA.
Não se sujeitam à incidência da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação os
serviços de despacho aduaneiro e de transporte, na modalidade marítima e
terrestre, executados no exterior, cujo resultado não se verifique no País.
Dispositivos Legais: Lei no 10.865, de 2004, arts. 1o, § 1o, incisos I e II, 2o, 3o, inciso
II, 4o, inciso IV, 5o, inciso II, 7o, inciso II, 8o, §§ 12, 14, 17 e 18, e 9o.”
Desta forma, conclui-se que não há incidência de PIS e COFINS-importação sobre os
valores pagos a empresas sediadas no exterior pela realização do transporte internacional dos
automóveis produzidos no país pela Recorrente.
Neste contexto, a Recorrente juntou, quando da interposição do Recurso
Voluntário, invoices que pretendem comprovar a natureza das operações em questão, e que
deram ensejo à retificação das DCTFs em questão. Vejamos:

09/2015 – COFINS-Importação Cód. 5442
A Recorrente reduziu o valor do tributo devido em sua DCTF de R$ 313.870,17 para
R$ 130.014,75.
Fl. 1564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.573 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.724138/2020-22
7
Conforme se verifica da planilha abaixo, a redução de R$ 183.855,42 é referente à
soma dos valores referentes aos fretes sobre exportação contratados junto à NYK - NIPPON YUSEN
KAISHA. Vejamos:

Além da planilha acima reproduzida, a Recorrente juntou aos autos cópia de todas
as invoices que comprovam os valores pagos à título de transporte internacional, às fls.
1.226/1.230, conforme exemplo abaixo:

Por fim, juntou também os registros de lançamento dos referidos valores no seu
sistema SAP, às fls. 1.220/1.225. Conforme exemplo abaixo:


09/2018 – COFINS-Importação Cód. 5442
Fl. 1565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.573 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.724138/2020-22
8
A Recorrente reduziu o valor do tributo devido em sua DCTF de R$ 333.966,77 para
R$ 49.372,06.
Conforme se verifica da planilha abaixo, a redução de R$ 284.594,71 é referente à
soma dos valores referentes aos fretes sobre exportação contratados junto à SAFMARINE, M.
Mitsui O.S.K. Lines Ltd e GRIMALDI DEEP SEA S.P.A. Vejamos:

Além da planilha acima reproduzida, a Recorrente juntou aos autos cópia de todas
as invoices que comprovam os valores pagos à título de transporte internacional, às fls.
1.232/1.262, conforme exemplo abaixo:
Fl. 1566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.573 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.724138/2020-22
9


04/2019 – PIS e COFINS-Importação Cód. 5434 e 5442
Conforma alegações do Recurso Voluntário, a Recorrente apurou o PIS e COFINS-
Importação da seguinte forma para o período em questão:
“Para
a
competência
04/2019,
as
contribuições
foram
inicialmente
declaradas/confessadas pelos seguintes valores:
-PIS-Importação: R$ 64.946,12
-COFINS-Importação: R$ 299.145,77
Ao verificar que havia tributados valores indevidamente, a Recorrente, com base em
nas invoices e na sua escrituração contábil, retificou a DCTF para que os montantes
confessados correspondessem àquele efetivamente devidos, a saber:
-PIS-Importação: R$ 299,10
-COFINS-Importação: R$ 1.377,68”
Conforme se verifica da planilha abaixo, a redução de R$ 284.594,71 é referente à
soma dos valores referentes aos fretes sobre exportação contratados junto à Safmarine Brasil
Ltda, Maersk Brasil Brasmar Ltda, Grimaldi Deep Sea S.p.A. e Wallenius Wilhelmsen Logistics AS.
Vejamos:
Fl. 1567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.573 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.724138/2020-22
10

Ocorre que, ao contrário do ocorrido nos demais períodos acima analisados, a
Recorrente juntou aos autos tão somente as telas do lançamento em seu sistema SAP, mas deixou
de juntar as invoices que comprovam a natureza das operações.

09/2018 – COFINS-Importação Cód. 5442
Em relação à COFINS do período de 17/09/2018, os documentos juntados pela
Recorrente indicam que, de fato, pode ter havido erro no cálculo do imposto devido, o que gerou
um recolhimento a maior.
De acordo com a planilha abaixo, o Recorrente efetuou o pagamento de COFINS
sobre o valor do prêmio pago em contratos de seguro ao exterior. Vejamos:

Além da planilha acima reproduzida, a Recorrente juntou aos autos cópia de todas
as notas de seguro, em moeda estrangeira, que comprovam os valores pagos à título de prêmio, às
fls. 1.264/1.307, conforme exemplo abaixo:
Fl. 1568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.573 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.724138/2020-22
11

Conforme se verifica da planilha, a Recorrente inicialmente calculou a COFINS sobre
o valor pago.
Ocorre que, nos termos do artigo 7°, da Lei n.° 10.865/2004, a base de cálculo da
COFINS é de 15% do valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido. Veja-se:
“Art. 7o A base de cálculo será:
I - o valor aduaneiro, assim entendido, para os efeitos desta Lei, o valor que servir ou
que serviria de base para o cálculo do imposto de importação, acrescido do valor do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS
incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições, na
hipótese do inciso I do caput do art. 3o desta Lei; ou
(...)
II - o valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido para o exterior, antes
da retenção do imposto de renda, acrescido do Imposto sobre Serviços de qualquer
Natureza - ISS e do valor das próprias contribuições, na hipótese do inciso II do caput
do art. 3o desta Lei.
Fl. 1569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.573 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.724138/2020-22
12
(...)
§ 1o A base de cálculo das contribuições incidentes sobre prêmios de resseguro
cedidos ao exterior é de 15% (quinze por cento) do valor pago, creditado, entregue,
empregado ou remetido.
§ 2o O disposto no § 1o deste artigo aplica-se aos prêmios de seguros não
enquadrados no disposto no inciso X do art. 2o desta Lei.” (meus grifos)
Por fim, alega a Recorrente que, em relação ao “PIS e COFINS Não Cumulativo de
12/2019 – Dos Créditos Apurados” verificou que, na apuração das contribuições devidas, deixou de
considerar diversos créditos de gastos com: Armazenagem nas operações de venda, Despesas
aduaneiras e serviços portuários, Frete, Limpeza, manutenção e conservação, Locação de prédios,
máquinas e equipamentos, Manutenção de edificações, Manutenção e limpeza de máquinas e
equipamentos, Serviços técnicos - qualidade, Terceirização de mão de obra – composição do custo
e Tratamento de resíduos.
Para subsidiar sua tese, a Recorrente juntou aos autos notas fiscais que
comprovariam tais gastos.
Entendo, portanto, prematuro o julgamento do Recurso Voluntário, especialmente
ante o impacto do julgamento desse processo, nos autos dos processos administrativos de
compensação n.°s 10980.902286/2021-60, 10980.902285/2021-15, 10980.902284/2021-71,
10980.902283/2021-26, 10980.902282/2021-81, 10980.902281/2021-37 e 10980.902280/2021-
92.
Ante o exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência, por entender
imprescindível que os autos sejam encaminhados para a Unidade de Origem, para fins de que
avalie e se manifeste sobre:
i.
Avalie os documentos juntados pela Recorrente em sede de Recurso de
Voluntário, à luz das considerações de direito trazidas nesta resolução, em especial
quanto (i.a) a não incidência de PIS/COFINS-Importação aos serviços de despacho
aduaneiro e de transporte internacional de empresas sediadas no exterior, no que
se refere os automóveis produzidos no país pela Recorrente, cujo resultado não se
verifique no País e sobre (i.b) a redução da base de cálculo da COFINS para 15% no
que se refere os valores pagos à título de prêmio;
ii.
Avalie as notas fiscais juntadas para fins de comprovação do “PIS e COFINS
Não Cumulativo de 12/2019 – Dos Créditos Apurados”, à luz dos conceitos de
essencialidade e relevância do REsp n.° 1.221.170/PR e Leis n.°s 10.637/2002 e
10.833/2003;
iii.
Elabore planilha com indicação da origem, natureza e essencialidade dos
créditos extemporâneos como, ainda, confirme o atendimento do prazo
Fl. 1570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.573 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.724138/2020-22
13
decadencial e do não aproveitamento do crédito em outros períodos, mesmo sem
as obrigações acessórias retificadoras;
iv.
Se for o caso, elabore planilha com indicação do montante dos valores que
devem ser excluídos do presente lançamento e os valores remanescentes;
v.
Elabore parecer conclusivo, informando eventuais ajustes; e, por fim,
vi.
Intime a Recorrente do resultado da diligência, sendo-lhe concedido o prazo
de 30 (trinta) dias para sua manifestação e considerações, nos termos do artigo 35,
parágrafo único, do Decreto n.° 7.574/2011, após o qual o processo deverá retornar
a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento do
julgamento.
É a resolução.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 1571
DF CARF MF
Original